Tribunal: TJBA
Processo: 8032593-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032593-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GUILHERME DA SILVA LOPES CARVALHO e outros Advogado(s): GUILHERME DA SILVA LOPES CARVALHO IMPETRADO: MAGISTRADO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVALIDADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. TESTEMUNHA OCULAR. DEPOIMENTOS INDIRETOS CORROBORADOS POR TEMOR DE REPRESÁLIAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, visando à desconstituição da decisão de pronúncia sob a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, bem como à revogação da prisão preventiva e à substituição da custódia por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a invalidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial compromete a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se subsistem indícios suficientes de autoria decorrentes de provas independentes produzidas sob contraditório judicial; (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iv) verificar o cabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de juízo de certeza próprio da condenação. O juízo de origem reconhece a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, afastando expressamente sua utilização como fundamento da pronúncia. A invalidação do reconhecimento fotográfico não conduz automaticamente à despronúncia quando a autoria encontra suporte em provas autônomas e independentes produzidas sob contraditório judicial, conforme orientação fixada pelo Tema Repetitivo nº 1.258 do Superior Tribunal de Justiça. O depoimento judicial da genitora da vítima constitui fonte autônoma de prova, pois decorre de percepção sensorial direta dos fatos, tendo a testemunha descrito de forma detalhada a dinâmica delitiva, as características físicas do executor e elementos compatíveis com os demais dados constantes dos autos. O depoimento da irmã da vítima, que reconheceu o acusado pelas características físicas e tatuagens, reforça os indícios de autoria constantes dos autos. Os depoimentos dos investigadores de polícia, embora indiretos, mostram-se relevantes para a fase de pronúncia diante da notícia de temor de represálias por parte de moradores da localidade, circunstância admitida pela jurisprudência quando corroborada por outros elementos probatórios. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na periculosidade do paciente, no risco de reiteração delitiva, em elementos indicativos de vinculação a organização criminosa, na existência de prisão posterior por tráfico de drogas e na necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, circunstância não comprovada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A invalidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não impõe a despronúncia quando a autoria encontra respaldo em provas autônomas produzidas sob contraditório judicial. O depoimento judicial de testemunha ocular constitui prova independente apta a sustentar a decisão de pronúncia quando dissociado do reconhecimento fotográfico inválido. Depoimentos indiretos podem ser valorados na fase de pronúncia quando corroborados por outros elementos probatórios e justificados pelo fundado temor de represálias das testemunhas presenciais. A prisão preventiva mantém-se quando demonstradas concretamente a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva, a necessidade de garantia da ordem pública e a proteção da instrução criminal. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do agente aos cuidados da prole. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8032593-23.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante Guilherme da Silva Lopes Carvalho, como Paciente Igor Henrique Pereira da Silva e, como autoridade coatora, o Juízo de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, e, DENEGAR A ORDEM, diante da ausência flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, nos termos do voto do Relator.